Tribunal: CARF
Processo: 13811.007527/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.007527/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA CAVALCANTE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do imposto retido na fonte declarado, quando não há
comprovação da retenção e nem do recolhimento do imposto.
O imposto retido na fonte só poderá ser compensado na declaração relativa ao
ano-calendário em que os rendimentos correspondentes sejam oferecidos à
tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 36 e 37) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.007527/2008-28
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007527/2008-28

a) A contribuinte teve reconhecido seu vínculo empregatício com a empresa
J.A.Y Beneficiamento de Brindes LTDA EPP (CNPJ no 01.484.107/0001-
15) em decorrência de ação trabalhista. A referida empresa tem se negado
a fornecer a entrega da DARF referente às retenções de Imposto de Renda
da recorrente. Dessa forma, a empregadora deve ser intimada a apresentar
os citados documentos;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “À vista de todo exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante
seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 38 e 39); ii) Relativos a ação trabalhista (fls. 40-55); iii) Referentes a declaração de IRPF da
contribuinte (fls. 56-62); e iv) Procuração (fls. 63).
A presente questão diz respeito a Notificação de Lançamento no
2004/608450946714103 (fls. 7-11), relativa a Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de
Maria Aparecida Cavalcante Miranda (CPF no 901.703.428-91), referente a fatos geradores
ocorridos no ano calendário de 2003. Foram identificadas compensações indevidas de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 2.729,14 (dois mil setecentos e vinte e nove
reais e quatorze centavos). Com isso, o saldo de imposto a ser restituído, que era de R$ 2.729,14
(dois mil setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), passou a ser inexistente após a
fiscalização (fl. 10). A notificação do contribuinte aconteceu em 30/09/2008 (fl. 20).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 9):
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R3 ********2.729,14 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Em resposta a intimação fiscal, a contribuinte apresentou documentação comprobatória
de que os rendimentos recebidos da fonte pagadora JAY Ind. de Beneficiamento de
Brindes LTDA decorrem de ação trabalhista. Contudo, após análise desta
documentação, verificou-se que tais rendimentos foram levantados em 2002 e que,
portanto, deveriam ter sido informados (junto com o respectivo imposto retido na fonte)
na declaração de imposto de renda relativa ao exercício 2003. Também não foi
apresentado o DARF de Recolhimento do IR (R$ 2.729,14).
[...]
Enquadramento legal: Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, Arts 7o, §§1o e 2o e 87,
inciso IV, § 2o do Decreto no 3.000/99.
A contribuinte apresentou impugnação em 30/10/2008 (fls. 2-4) alegando que:
a) A contribuinte teve reconhecido seu vínculo empregatício com a empresa
J.A.Y Beneficiamento de Brindes LTDA EPP (CNPJ no 01.484.107/0001-
15) em decorrência de ação trabalhista. A recorrente só recebeu o
montante referente a ação trabalhista em 2003, apesar de ter êxito no
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007527/2008-28

processo em 2002. A referida empresa tem se negado a fornecer a entrega
da DARF referente às retenções de Imposto de Renda da recorrente. Dessa
forma, a empregadora deve ser intimada a apresentar os citados
documentos;
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “À vista de todo exposto,
demonstrado a insubsistência improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 5);
ii) Documentos pessoais (fl. 6 e 12); iii) Notificação de lançamento (fls. 7-11); iv) Relativos a
ação trabalhista (fls. 13-18).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Captura de tela do
sistema RFB – SIEF (fl. 22); e ii) Relativos a declaração de Imposto de Renda (fls. 23-26).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17.41.718, de 16 de junho de 2010 (fls. 27-29), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do imposto retido na fonte declarado, quando não há comprovação
da retenção e nem do recolhimento do imposto.
O imposto retido na fonte só poderá ser compensado na declaração relativa ao ano-
calendário em que os rendimentos correspondentes sejam oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório` Não Reconhecido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 26 de julho de 2010 (fl. 31), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de agosto de 2010 (fls. 36 e 37). A contagem do prazo deve ser
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007527/2008-28

realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Entende a contribuinte que deve ser reformada a decisão da DRJ para reconhecer
os valores retidos na fonte. Isso porque a fonte pagadora tem se recusado a fornecer os
documentos que comprovariam o recolhimento dos valores retidos na fonte.
Tendo em vista que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões do acórdão recorrido, adoto-os,
transcrevendo-os, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto n° 70.235, de 06/03/72. Assim, dela se toma conhecimento.
Trata o presente de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 05/07 por meio do
qual foi realizada a glosa do imposto retido na fonte.
A requerente trouxe aos autos os documentos de fls. 09 a 14, relativos ao Processo no°
303/2001, por meio do qual a requerente recebeu rendimentos trabalhistas.
No entanto, tais documentos não são hábeis a comprovar se o efetivo recebimento se
deu no ano-calendário 2003, conforme alega a requerente, nem tampouco logrou-se
comprovar se efetivamente se deu o recolhimento do valor pleiteado de R$ 2.729,14 a
título de imposto de renda.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo, pode ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo
de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual do mesmo ano-
calendário em que os respectivos rendimentos forem auferidos
No caso em tela, além de não ter ficado comprovada a retenção do imposto, a
requerente não ofereceu à tributação os rendimentos correspondentes. Conforme DIRPF
de fls. 20/22, ofereceu à tributação somente o valor de R$ 878,34, não cabendo,
portanto, pleitear a compensação do imposto no valor de R$ 2.729,14.
Nesse sentido, entendo cabível a manutenção da Notificação de Lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o disposto pela Notificação de Lançamento no 2004/60845094671410.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.007527/2008-28

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital